Tribunal: TJDFT
Processo: 0721227-69.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. NOTAS PROMISSÓRIAS. INDEFERIMENTO DA INICIAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. DEMONSTRAÇÃO DA CAUSA DEBENDI. DESNECESSIDADE.
1. A pretensão monitória é o instrumento hábil para que o credor vindique o pagamento de quantia em dinheiro ou lhe seja entregue coisa fungível ou infungível ou bem móvel ou imóvel, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, nos termos do artigo 700 do CPC.
2. Certeza, liquidez e exigibilidade do título são requisitos necessários à propositura da ação Executiva, não da ação Monitória, que exige apenas prova escrita sem eficácia de título executivo, apta a convencer o magistrado de que há indícios do direito alegado.
3. A nota promissória é um título de crédito extrajudicial dotado de autonomia e abstração, pelo qual o emitente se compromete diretamente com o beneficiário a pagar-lhe certa quantia em dinheiro.
4. Na qualidade de título de crédito, o ajuizamento da Ação Monitória prescinde de demonstração da causa debendi da emissão da nota promissória. Precedentes.
5. Demonstrados os requisitos para propositura e processamento da Ação Monitória, consoante disposto nos artigos 700 e seguintes do CPC, desnecessária a determinação de emenda à inicial com escopo de demonstrar a efetiva prestação dos serviços em favor da ré.
6. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada.